Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0711626-71.2021.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Apreciarei o pedido de concessão de Liminar após oitiva do Ministério Público. Encaminhem-se os autos, com urgência. Proceda-se à associação dos presentes autos ao AGI 0712240-76.2021.8.07.0000 para julgamento simultâneo. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 10 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator